Tribunal: STF
Processo: HC 66434
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido originário interposto no Supremo Tribunal Federal, pendentes de julgamento, no Tribunal Federal de Recursos, embargos declaratórios opostos a habeas corpus ali impetrado pelo mesmo paciente e com idêntica fundamentação. Substituição de recurso ordinário impedida constitucionalmente. (art. 119, II, c). Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal Federal de Recursos.